Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CRISE NA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEFLAGRAÇÃO. DISTRATO. RECONHECIMENTO. CONSEQUÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUSIVE COMISSÃO DE CORRETAGEM. NECESSIDADE (CDC, ART. 49; LEI No 4.591/64, ART. 67-A, §10). DIREITO POTESTATIVO AO ARREPENDIMENTO. FORMULAÇÃO DENTRO DO PRAZO ASSEGURADO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. PARCELAS DO PREÇO. ADIMPLEMENTO NO CURSO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. DECOTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMPOSIÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS. ILEGALIDADE. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. TERMO INICIAL. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL (CC. ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO). APELAÇÃO DO AUTOR. PROVIMENTO. APELO DA RÉ DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS E MODULADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. SANEAMENTO. NECESSIDADE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Considerando que o erro material na fundamentação do acórdão embargado, ainda que irrelevante para o desenlace havido e sem nenhuma repercussão nos fundamentos que governam o julgado, macula sua higidez, deve ser saneado de forma a ser purificado o decisum do equívoco em que incidira.
6. Embargos de declaração da ré conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do autor conhecidos e parcialmente providos, para sanar erro material, sem efeitos infringentes. Unânime.